Tribunal: TJDFT
Processo: 0065573-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0065573-35.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: AYLTON ALVARES DE ALMEIDA, MARIA LUCIA FRANCO ALVARES DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 45858396), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos excepcionais, nos termos do despacho de ID 35172193. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029